Tribunal: CARF
Processo: 10803.000128/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS.
É descabido conhecer do recurso especial de divergência quando a decisão recorrida e o acórdão apontado como paradigma analisam questões fáticas distintas (multa isolada exigida pelo não recolhimento do IRPF devido a título de carnê­leão versus multa isolada devida por falta de recolhimento de estimativa mensal) e cujas penalidades decorrentes das infrações apuradas têm fundamentos legais diversos (artigo 44, parágrafo único, III, da Lei 9.430/96, para o primeiro caso e artigo 44, parágrafo único, IV, da Lei 9.430/96, para o segundo).
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000128/2008-47
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.400 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LAUSCEA REGINA VERONEZI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SITUAÇÕES
FÁTICAS DISTINTAS.
É descabido conhecer do recurso especial de divergência quando a decisão
recorrida e o acórdão apontado como paradigma analisam questões fáticas
distintas (multa isolada exigida pelo não recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão versus multa isolada devida por falta de recolhimento de
estimativa mensal) e cujas penalidades decorrentes das infrações apuradas têm
fundamentos legais diversos (artigo 44, parágrafo único, III, da Lei 9.430/96,
para o primeiro caso e artigo 44, parágrafo único, IV, da Lei 9.430/96, para o
segundo).
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000128/2008-47
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000128/2008-47

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 2102-002.896, de recurso voluntário, complementado pelo acórdão
de embargos de declaração 2301-004.548, e que foram, respectivamente, parcialmente admitido
e totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as
seguintes matérias: (i) concomitância de multas isolada e de ofício - recurso da Fazenda; e (ii)
critério de apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física - recurso da
contribuinte. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
Acórdão de Recurso Voluntário
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. RATEIO MENSAL.
O arbitramento dos rendimentos mensais, com a utilização de sistemática de
distribuição, por rateio, pela qual os valores constantes da declaração de ajuste anual do
contribuinte são distribuídos eqüitativamente pelos doze meses do ano, constitui
presunção dos recursos a serem considerados em cada mês no cálculo do acréscimo
patrimonial, quando o contribuinte, regularmente intimado, não informa os valores
mensais.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. CARNÊ LEÃO.
A cumulação da multa de ofício com a multa isolada, sobre a mesma base de cálculo,
acarreta bis in idem e é incompatível com o regime estabelecido pelo art. 112, do CTN.
Jurisprudência consolidada deste Conselho.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2002, restabelecer a despesas médicas no valor de
R$1.010,00 no ano-calendário de 2003 e excluir do lançamento a multa isolada
concomitante, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedido o Conselheiro
Rubens Maurício Carvalho.
A decisão proferida em sede de embargos é relativa apenas às despesas médicas,
ponto este impertinente ao presente apelo especial.
Conforme o relatório da decisão recorrida, a contribuinte foi autuada em vista das
seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas [...]:
[...]
b) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, nos valores de R$ 2.037,00, R$
7.923,00 e R$ 1.235,00, nos anos-calendário 2002, 2004 e 2005, respectivamente, em
decorrência das diferenças apuradas entre os valores declarados pela fiscalizada em suas
Declarações de Ajuste Anual e os apurados através dos Mandados de Procedimento
Fiscal Extensivo encaminhados a todos os contribuintes que declararam em suas
Declarações de Ajuste Anual terem efetuado algum pagamento à fiscalizada pela
prestação de serviços odontológicos, conforme planilha de fls. 907/910;
c) Dedução indevida da Contribuição à Previdência Oficial, no ano-calendário de 2003,
no valor de R$ 230,00;
d) Dedução indevida de dependentes, nos anos-calendário 2002 e 2003, de nomes
Thereza Leopoldina Alvarez Veronezi (Declarações de Ajuste Anual Exercícios 2003 e
2004) e Eduarda Veronezi Prata Caobianco (Declaração de Ajuste Anual Exercício
2004), por falta de comprovação da relação de dependência;
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000128/2008-47

e) Dedução indevida de despesas médicas, no ano-calendário de 2003, no valor de R$
1.010,00, por se referirem a despesas médicas efetuadas com pessoas não dependentes
comprovadamente;
f) Dedução indevida de despesas do Livro Caixa, no ano-calendário de 2005, no valor
de R$ 17.442,18;
g) Dedução indevida de Previdência Privada/Fapi, no ano-calendário de 2002, no valor
de R$ 1.440,00;
h) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos anos-calendário 2002 e 2004, nos valores de R$ 95.995,20 e R$
12.037,87, respectivamente;
i) Falta de recolhimento do imposto a titulo de carnê-leão, no anos-calendário de 2002,
2003, 2004 e 2005.
Diante dos recursos interpostos, estão em discussão apenas os itens “b” e “i”
acima.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade prévia, a Fazenda
Nacional basicamente alega que:
- conforme acórdão paradigma no 1202-00.410, em se tratando de multa por falta de
recolhimento de estimativa, é cabível a cobrança concomitante de multa isolada com
multa de ofício.
Foi negado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional no ponto que pretendia
rediscutir a decadência. A decisão é definitiva, visto que confirmada em sede de agravo.
Os autos foram saneados, a fim de que a contribuinte fosse intimada do acórdão
de recurso voluntário, do acórdão de embargos de declaração, do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, do seu exame de admissibilidade e da decisão proferida em agravo.
Intimada, a contribuinte apresentou recurso especial e contrarrazões em petição
única. Em seu recurso especial, a contribuinte em síntese alega:
- conforme acórdãos paradigmas 104-16.345 e 102-45.821, a determinação dos
rendimentos mensais, com a utilização de sistemática de distribuição por rateio,
constitui presunção de recursos a serem considerados em cada mês, no cálculo do
acréscimo patrimonial, o que não pode prosperar, uma vez que na apuração dos
rendimentos omitidos o fisco utilizou critério equivocado e não previsto em lei.
O recurso foi admitido apenas com base no primeiro paradigma, visto que o
paradigma 102-45.821 fora reformado na parte em que aproveitaria à recorrente pelo acórdão no
CSRF/04-00.131.
Em contrarrazões, a contribuinte defendeu o descabimento da cobrança
concomitante de multa isolada com multa de ofício.
Intimada do recurso especial do sujeito passivo e do seu exame de
admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais basicamente pediu o
desprovimento do recurso do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000128/2008-47

1
Recurso da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de modo que o apelo não deve ser conhecido.
Em sessão de julgamento realizada em 26/05/2021 e em situação idêntica a dos
presentes autos, esta Turma decidiu ser descabido “conhecer do recurso especial de divergência
quando a decisão recorrida e o acórdão apontado como paradigma analisaram questões fáticas
distintas (multa isolada exigida pelo não recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão e
multa isolada incidente sobre a IRPJ devido a título de estimativa mensal, cujas penalidades
decorrentes das infrações apuradas têm fundamentos legais diversos (artigo 44, § único, inciso
III, da Lei n° 9.430/96, para o primeiro caso e artigo 44, § único, inciso IV, da Lei n° 9.430/96,
para o segundo, com a redação vigente à época dos fatos em apreço)” (acórdão 9202-009.539).
Neste caso concreto, o paradigma apresentado pela Fazenda Nacional é
igualmente relativo à multa por falta de recolhimento de estimativas mensais, situação fática
diferente da dos presentes autos, cuja autuação, ademais e como já dito, está amparada em
dispositivo legal diverso, razão pela qual é incabível conhecer-se do recurso.
2
Recurso Especial do Sujeito Passivo
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de modo que o recurso não deve ser conhecido.
A fim de demonstrar a divergência na intepretação da legislação tributária, a
recorrente buscou valer-se dos acórdãos paradigmas 104-16.345 e 102-45.821. O paradigma
102-45.821 foi inadmitido em decisão definitiva da Presidência de Câmara, visto que reformado
por decisão da CSRF na parte que aproveitaria à recorrente. Já o paradigma aceito, de no 104-
16.345, trata de fatos e de matéria distinta da dos presentes autos. Para maior clareza, transcrevo
a ementa do citado julgado:
IRPF - OMISSÃO POR ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO -
CRITÉRIO DE APURAÇÃO - A determinação dos rendimentos mensais, com a
utilização de sistemática de distribuição, por rateio, constitui presunção dos recursos a
serem considerados em cada mês, no cálculo do acréscimo patrimonial. Nesta hipótese,
não pode prosperar o crédito constituído, uma vez que na apuração dos rendimentos
omitidos, utilizou o fisco de critério equivocado e não previsto em lei.
Como se vê, tal julgamento tratou de autuação relativa a acréscimo patrimonial a
descoberto (APD), ao passo que no caso vertente inexistiu a apuração dessa modalidade
infracional. Entre as várias infrações cometidas pela ora recorrente, inexistem acréscimos
patrimoniais a descoberto. E mais, como na apuração do APD a fiscalização coteja mensalmente
as origens de recursos com suas aplicações (isso para mensurar eventuais acréscimos sem as
correspondentes origens), o que o acórdão paradigmático considerou equivocado foi o rateio
mensal dos recursos/origens utilizados, e não propriamente as omissões de rendimentos. Veja-
se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.400 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000128/2008-47

Examinando os cálculos elaborados pela fiscalização, (fis.10/17), verifica-se que o
fisco, quando da apuração dos rendimentos mensais do contribuinte, para efeito de
levantamento do fluxo financeiro, utilizou a sistemática de distribuição, por rateio,
pela qual os rendimentos percebidos de pessoas físicas, lançados pelo seu valor
total nas declarações de ajustes anual, foram distribuídos mensalmente, mediante
a divisão por 12 do valor líquido (após deduções), determinando, assim, por
presunção, o valor dos recursos de cada mês, a ser considerado no cálculo do
acréscimo patrimonial e tributação mensal, como carnê-leão, dos rendimentos auferidos
de pessoas físicas e não oferecidos à tributação mensal.
Esse cotejo é de suma importância para o APD, visto que ele é mensurável em
períodos mensais.
Já no caso concreto, e segundo se denota da decisão da DRJ e da decisão
objurgada, o rateio diz respeito à omissão em si dos rendimentos omitidos, tratando-se, ainda, de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (efls. 5135/5136). Como a decisão recorrida
reporta-se à decisão proferida em sede de acórdão de impugnação, transcrevo a seguinte
fundamentação desta última:
VI— DOS RENDIMENTOS ORIUNDOS DE PESSOAS FÍSICAS
(...)
- Ano de 2004
(...)
Quanto à discordância da contribuinte no que se refere ao rateio feito pela fiscalização
dos rendimentos auferidos pelos meses do ano, diga-se que a falta de apresentação dos
documentos relativos aos rendimentos recebidos autoriza o Fisco a tal arbitramento, por
ser um meio de aproximação da verdade material e não espécie de penalização. Nesse
sentido, regulamenta o art. 845, I do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 —
Regulamento do Imposto de Renda — RIR11999.
Ou seja, os fatos e a matéria do paradigma são estranhos aos dos autos, não tendo
sido comprovada a existência de divergência interpretativa, de modo que o recurso não deve ser
conhecido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos especiais.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 5338
DF CARF MF
Original